Tribunal: STF
Processo: ARE 1237153
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito civil. Contrato de compra e venda. Demora na entrega de imóvel. Danos materiais e morais. Dever de indenizar. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas, bem como de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.